Tribunal: TJBA
Processo: 8048454-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048454-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: RAIMUNDA BRITO DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO EX LEGE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, em cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública relativa a expurgos inflacionários.

O Embargante alegou omissão quanto à impossibilidade de correção monetária pela tabela prática dos tribunais, ao termo inicial dos juros de mora, à necessidade de liquidação pelo procedimento comum e à realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se é cabível a rediscussão das matérias já enfrentadas em sede recursal, com fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Os aclaratórios visam rediscutir fundamentos já analisados e decididos, o que é vedado pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1633295/DF; REsp 1812083/MA; EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE).

O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos do recurso, inclusive quanto à desnecessidade de perícia contábil, à correção monetária pelo IPC, e ao termo inicial dos juros moratórios, conforme precedentes do STJ (Temas 685 e 891).

O prequestionamento ocorre por força do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a declaração expressa quando inexistentes vícios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O prequestionamento de matéria suscitada nos aclaratórios é efeito ex lege, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07/12/2020; REsp 1370899/SP (Tema 685), Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 21/05/2014; REsp 1314478/RS (Tema 891), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 13/05/2015; AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0511882-88.2017.8.05.0001, originários da 09ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e como Embargada RAIMUNDA BRITO DE SÃO PAULO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA